Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA. MENÇÃO A CRIME DIVERSO. CORREÇÃO.
1. Há erro material na ementa do julgado ao mencionar o delito de estupro de vulnerável, quando, na verdade, os autos versam sobre a imputação do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica - artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei Maria da Penha. Impõe-se, pois, a devida correção.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.